Tribunal: STF
Processo: HC 239126
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 886.709/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. 



    Em seguida, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PARTICIPAÇÃO EM ESQUEMA COM MOVIMENTAÇÃO DE GRANDES CARGAS DE DROGAS E VALORES. PACIENTE APONTADO COMO PROPRIETÁRIO DE GRANDE QUANTIDADE/VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. EXECUÇÃO DE PENA EM ANDAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCÁBIVEL SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.AGRAVANTE PRONUNCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    3. No caso, a prisão preventiva foi fundamentada diante da gravidade concreta da conduta, pois o agravante está sendo acusado de participar de esquema criminoso com movimentação de grandes cargas de drogas e valores. O paciente é apontado como proprietário, juntamente com corréu, de uma expressiva quantidade/variedade de entorpecentes encontrados na residência de uma terceira pessoa, em agosto de 2023 - 39.615,0g de cocaína, 151.965,0g de maconha, 4.285,0g de crack e 10.255,0g de skank), além de maquinários para preparação e embalo de drogas. 



    4. Noutro ponto, foi destacado o risco de reiteração delitiva, pois o agravante possui duas condenações anteriores, uma pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, parte A, I, do Código Penal, cujo trânsito em julgado operou em 05-11- 2019 e outra pela prática do crime previsto no art. 330 do Código Penal, cujo trânsito em julgado operou em 07-06-2022 e a extinção da pena em 15-06-2022 e, também, uma execução de pena em andamento junto ao Juízo Regional de Execução Penal desta Comarca, em meio aberto. Precedentes. 



    5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. Precedentes. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além da apreensão de variadas drogas e de petrechos relacionados ao comércio dos entorpecentes, há risco concreto de reiteração delitiva. Destacou, a esse propósito, o Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] a prisão preventiva foi fundamentada diante da gravidade concreta da conduta, pois o paciente está sendo acusado de participar de esquema criminoso com movimentação de grandes cargas de drogas e valores. O paciente é apontado como proprietário, juntamente com corréu, de uma expressiva quantidade/variedade de entorpecentes encontrados na residência de uma terceira pessoa, em agosto de 2023 - 39.615,0g de cocaína, 151.965,0g de maconha, 4.285,0g de crack e 10.255,0g de skank), além de maquinários para preparação e embalo de drogas. 



    No que tange à segregação cautelar, é pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (AgRg no HC n. 787.386/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022). 



    […]



    Noutro ponto, foi destacado o risco de reiteração delitiva, pois o paciente possui duas condenações anteriores, uma pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, parte A, I, do Código Penal, cujo trânsito em julgado operou em 05-11- 2019 e outra pela prática do crime previsto no art. 330 do Código Penal, cujo trânsito em julgado operou em 07-06-2022 e a extinção da pena em 15-06-2022 e, também, uma execução de pena em andamento junto ao Juízo Regional de Execução Penal desta Comarca, em meio aberto. 



    É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ’a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’, é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017) (HC 233501 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, 16/11/2023). Na mesma linha de consideração: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016; HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros. 



    Do mesmo modo, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades da causa. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente